Tribunal: TJBA
Processo: 8021505-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021505-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REJANE SANDES LEAL

Advogado(s)
:

APELADAS: POSITIVO INFORMÁTICA S/A e OUTRA

Advogado(s)
:
ROSIANE MUSIAL OLIVEIRA SPRADA, CARMEN LUCIA VILLACA DE VERON, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REITERADO EM PRODUTO DURÁVEL.
NOTEBOOK
COMO BEM ESSENCIAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença de improcedência, em demanda ajuizada em face de fabricante e comerciante de
notebook
que apresentou vício, em duas oportunidades, buscando a restituição da quantia paga e a indenização por dano moral, bem como enfrentando impugnação à gratuidade de Justiça apresentada pela empresa Magazine Luiza S/A, nas contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de Justiça; e
estabelecer se, diante do vício reiterado em produto essencial, a Requerente faz jus à restituição, imediata, da quantia paga e à compensação por dano moral, afastando-se a regra do prazo para reparo prevista no art. 18,
caput
, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação à gratuidade de Justiça deve ser rejeitada, porque a Autora apresentou declaração de hipossuficiência e a parte impugnante não trouxe elementos concretos capazes de afastar a presunção legal de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

4. Aplica-se o CDC à relação jurídica, pois a Autora é consumidora e as Rés integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do produto, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 18,
caput
, do CDC.

5. A constatação de vício em dois
notebooks
sucessivos — o original e o que o substituiu — evidencia falha reiterada na qualidade do bem durável e insuficiência das medidas adotadas pelas fornecedoras.

6. O
notebook
é bem essencial para as atividades acadêmicas da Consumidora, o que enquadra o caso na exceção prevista no art. 18, §3º, do CDC, afastando-se a necessidade de concessão de prazo para reparo, e autorizando o imediato exercício das alternativas do §1º.

7. A reiteração dos vícios, a essencialidade do produto e a recusa das fornecedoras, em solucionar, prontamente, o problema, configuram violação aos direitos da personalidade, caracterizando dano moral indenizável.

8. A reparação moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional às circunstâncias e atende às funções compensatória e pedagógica.

9. Diante do provimento do recurso, as Demandadas suportam integralmente as custas e os honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, caput, § 1º e § 3º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: (Não há precedentes citados no caso).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8021505-53.2024.8.05.0001
,
tendo como Recorrente
REJANE SANDES LEAL
,
sendo Apeladas
POSITIVO INFORMÁTICA S/A e MAGAZINE LUIZA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso.